Tribunal: STF
Processo: AI 336079
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos da decisão que
, na instância
de origem, indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nem o
 da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente não enfrentou
 questões constitucionais,
o que inviabiliza o Recurso Extraordinário (art. 102, III da C.F.).
3.      E como já salientado na decisão agravada, é pacífica a
 jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
 ofensa indireta à
Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e  mesmo
 inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.